Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-13.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DO VALOR DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA.
1. Não se verifica inovação recursal quando, nas razões da apelação, a ré apelante alega a ocorrência de prescrição intercorrente, que consiste em matéria de ordem pública, e reitera parte dos fundamentos dos embargos à monitória.
2. De acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I do Código Civil vigente, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Logo, não há prescrição intercorrente na ação monitória embasada em contrato de prestação de serviços educacionais que tramitou, desde o ajuizamento até a prolação da sentença, por menos de dois anos.
3. Deve ser julgada procedente a ação monitória, fundada mensalidades escolares não pagas fundadas em contrato escrito, quando a parte ré não comprova a inexistência da dívida e tampouco demonstra existir excesso no valor apontado na inicial, não se desincumbindo de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
4. Apelação conhecida e não provida.